Tribunal: TJMT
Processo: 0042913-08.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042913-08.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO - CPF: 016.947.868-89 (EMBARGANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (EMBARGANTE), PURUBA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 49.563.133/0001-65 (EMBARGADO), SERGIO JOSE SCALASSARA - CPF: 559.860.219-91 (ADVOGADO), JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 019.342.009-05 (EMBARGADO), SERGIO JOSE SCALASSARA - CPF: 559.860.219-91 (EMBARGADO), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÕES AUTÔNOMAS - VERBA HONORÁRIA - CUMULAÇÃO - CABIMENTO - SOMATÓRIO DAS VERBAS - LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 - PRECEDENTES - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

“(...)II. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos, razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios.

Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20%, previsto no art. 20, § 3o, do CPC. Precedentes.

III. A fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução não se mostra irrisória, encontrando-se dentro dos limites da razoabilidade, em consonância com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC.

IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1311375/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Antonio Paulo da Cunha Neto e Paulo Clécio Ferlin
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, que à unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nas razões de recurso, os embargantes sustentam que o acórdão está eivado de omissão, quanto à existência da dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, afirmando que “os excipientes se alongaram em infindáveis dilações probatórias, juntaram um enorme acervo probatório (com 138 páginas) que em hipótese alguma são admissíveis em sede de exceção de pré-executividade” que foi acolhida pelo Magistrado
a quo.

Alegam que embora autônomas as condenações sucumbenciais na ação de execução e nos embargos à execução, a jurisprudência do STJ também se firmou no sentido de que a somatória da condenação nas verbas de honorários não poderá ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento) estabelecido no artigo 20, §3o do CPC.

Afirmam que, foram condenados em honorários advocatícios que somam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois houve condenação em sede de dois Embargos à Execução e na própria Ação de Execução com o acolhimento da Exceção de Pré -Executividade, ainda sendo majorados por essa Corte em 5% para cada uma das ações, o que somados os elevará para 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Assim, para suprir a omissão apontada, requer a aplicação dos efeitos modificativos, para que seja reformada a decisão ora embargada, acolhendo -se a preliminar de inadmissibilidade da Exceção de Pré-executividade suscitada, para determinar o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos, e, por conseguinte a condenação dos Exceptos, ora Embargantes, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, requer que seja limitada a condenação em verbas honorárias no patamar de 20% (vinte por cento).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. no 27810988, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os embargantes sustentam a omissão no acordão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do Recurso de Apelação, em que se negou provimento, mantendo a sentença de primeiro grau,
que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou nula a execução por ser o título desprovido de exigibilidade.

A omissão apontada, refere-se a não manifestação pelo Relator, sobre a existência de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade,
afirmando que os excipientes, ora embargados, se alongaram em infindáveis dilações probatórias, anexando um enorme acervo probatório, que não são admissíveis em sede de exceção.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que o ponto controverso do recurso fora devidamente analisado
em sede de preliminar.

In casu,
restou consignado no acórdão que
“no processo de execução por título judicial ou extrajudicial a exceção de pré-executividade é um instrumento utilizado para evidenciar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título.

Verifica-se que o tema da exceção de pré-executividade tratada em primeiro grau de jurisdição, foi demonstrar a suposta ilicitude do negócio jurídico que dera origem a Nota Promissória e, consequentemente a sua nulidade absoluta, argumentando que não é exigível qualquer pagamento, uma vez que vinculado a negócio jurídico nulo.”
O que fora devidamente

demonstrado nos próprios autos através da documentação apresentada, que de forma alguma trata-se de documentos “alienígenas”.

Ora, o argumento dos embargantes não passa de insatisfação e rediscussão da matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

Por outro lado, quanto a alegação dos embargantes de que em se tratando de ações autônomas (condenação em sede dois Embargos à Execução e na Ação de Execução, totalizando 30% sobre o valor atualizado da causa e ainda sendo majorados por essa Corte em sede de recurso em 5% para cada uma das ações, o que somados daria o percentual de 45% sobre o valor atualizado da causa, estaria exorbitante, e em desconformidade com a jurisprudência do STJ que autoriza a somatória da condenação em honorários sucumbenciais, porém, não podendo ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento).

Evidencia-se que razão lhe assiste. Isso porque

o percentual arbitrado em sentença é plenamente possível, eis que os embargos à execução são considerados uma ação autônoma. No entanto, os honorários advocatícios, embora possuam caráter alimentar e sejam necessários a garantir ao comando constitucional, devem ainda ser arbitrados com moderação e, sob este entendimento o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca da fixação de honorários advocatícios nas execuções de título extra judiciais, justificando a possibilidade de cumulação de honorários na ação executiva e nos embargos do devedor, apenas ressaltando o limite do percentual a ser arbitrado, conforme podemos observar:

“PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345/STJ.
CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÕES AUTÔNOMAS. VERBA HONORÁRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SOMATÓRIO DAS VERBAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%).
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CINCO POR CENTO SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 20, § 4o, DO CPC. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" (Súmula 345/STJ).
II. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a verba honorária da execução pode ser fixada de forma autônoma, em relação aos honorários dos correspondentes Embargos, razão pela qual é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios. Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20%, previsto no art. 20, § 3o, do CPC. Precedentes
. III. A fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução não se mostra irrisória, encontrando-se dentro dos limites da razoabilidade, em consonância com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC. IV. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1311375/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014). (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 345/STJ.
EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÕES AUTÔNOMAS. VERBA HONORÁRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SOMATÓRIO DAS VERBAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). ART. 20, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" (Súmula n. 345/STJ).
2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma na execução e nos respectivos embargos. Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no art. 20, § 3o, do CPC. 3. Agravo regimental parcialmente provido
.”
(STJ - AgRg no REsp: 1173923 PR 2009/0248024-9, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 27/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2013). (destaquei)

Dessa forma,
é certo que, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma na execução e nos respectivos embargos. Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, que prevê

“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (...)”

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração,
apenas para

determinar que
,
na condenação cumulada em honorários advocatícios pertinentes à execução e aos respectivos embargos, seja observado o limite máximo de 20% (vinte por cento) previsto no art. 85, § 2o, do CPC, mantendo, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020